Tribunal: CARF
Processo: 10880.902720/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902720/2015-91
RESOLUÇÃO
1402-001.855 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIATRIX - VIAGENS E TURISMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento, que deu parcial provimento ao seu recurso.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico 05648.11329.200910.1.2.02-3345
(e-fls. 51) no qual se indicou como crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008 no valor de R$
91.786,31.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.855 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902720/2015-91
2

Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 53 a compensação não foi
homologada, pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido. A Unidade de origem da RFB analisou
apenas a validade das informações de retenção na fomente pois foram estas as únicas informações prestadas
pela empresa em DCOMP:

Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório em),
apresentou Manifestação de Inconformidade, onde, em breve síntese, que:


Afirma que o crédito decorrente das retenções existe em sua integralidade, sendo
regular e suficiente para integral homologação das compensações.

Esclarece que tem por objeto sobcial a atividade de agência de intercâmbios culturais,
viagens e turismo, bem como a concessão de contratos de franquia empresarial.

Por efetuar intermediação entre alunos brasileiros e instituições de ensino estrangeiras
nos intercâmbios, faz jus ao recebimento de comissões das citadas instituições.

De acordo com o artigo 53 da Lei no 7.450/85, com alterações promovidas pelo art. 6o
da Lei no 9.064,95, os valores recebidos a título de comissão pela intermediação estão
sujeitos à retenção na fonte no montante de 1,5%, como antecipação do imposto
devido no final do período.

Por força do artigo 1o da IN SRF no 153/87, a responsabilidade pela “auto retenção” e
pelo recolhimento será da pessoa jurídica que receber as comissões.

Já o artigo 15 da mesma IN dispõe que a fonte pagadora deverá informar em DIRF os
rendimentos pagos e o respectivo IRRF.

Contudo, no caso concreto, trata-se de fonte pagadora estabelecida no exterior, não
havendo como esta cumprir com uma obrigação acessória que é exclusiva de pessoa
jurídica nacional.

A ausência da DIRF não poderá descaracterizar a “auto retenção” do IRRF decorrente
das comissões recebidas, bem como na inexistência do crédito.

Com a comprovação das auto retenções, o crédito dela decorrente deverá ser
integralmente validade, o que implicará homologação das compensações.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.855 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902720/2015-91
3

O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da verdade material, devendo
ser verificado os efetivos valores retidos a título de IRRF, por meio da análise de todos
os documentos relativos às prestações de serviços às fontes estabelecidas no exterior,
notas fiscais e demais documentos contábeis e fiscais relacionados ao caso.

Cita julgado do CARF, com a conclusão de que a ausência de informação da IRRF na
DIRF não poderá tornar inexistente o crédito a que faz jus o contribuinte como
consequencia das retenções de IR sofridas por serviços prestados para intermediação
de negócios.

Assim, a circunstância de a fonte pagadora, estabelecida no exterior, não ter
apresentado DIRF, não altera o fato de que a requerente é detentora de um crédito
que é passível de ser compensado, nos termos dos incisos I e II do artigo 165 do CTN.

Salienta que inexiste campo na DIPJ ou DIRF, ou qualquer outra declaração
equivalente, que permita a impugnante informar a “auto retenção” sofrida pelo
recebimento de comissões pagas por estabelecimento situado no exterior.

Nos termos da legislação tributária, o saldo negativo de IRPJ decorre do excesso de
retenções na fonte ou de recolhimentos de estimativas em valores superiores ao
devido, tornando-se um indébito tributário passível de compensação a partir de 1o de
janeiro do ano subsequente, como fez a impugnante por meio das Declarações de
Compensações ora tratadas.

Por fim, caso o órgão julgador entenda necessário, pede-se que seja determinada a
realização de diligência fiscal para reexame do despacho de indeferimento a luz de
todos os elementos de prova ora apresentados, e também daqueles que constam nos
sistemas internos da RFB, evitando-se uma cobrança indevida de débitos que foram
regularmente compensados.

Finaliza requerendo o provimento à manifestação de inconformidade.

Em sessão de 19 de janeiro 2021 (e-fls. 92) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Ciente da decisão de primeira instância em 08/06/2021 (e-fls. 110), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 05/07/2021 (e-fls. 112), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.855 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902720/2015-91
4
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
A controvérsia dos autos centra-se na validação das retenções, realizada pela
própria recorrente em procedimento de autorretenção.
Alega a recorrente que auferiu receitas de comissão de vendas de produtos
turísticos, o que lhe obriga a recolher seu próprio IRRF retido.
A DRJ alega que não há prova cabais deste fato, pois ainda que haja recolhimentos
feitos pela recorrente pelo código 8045, remanesce a dúvida se estes foram feitos pela recorrente
na qualidade de fonte pagadora ou de beneficiária de rendimentos.
Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo que
constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
Vê-se que o ponto principal desta lide está na validação do valor informado em DIPJ
e em DCOMP a título de retenção de IR no valor de R$ 91.786,31, que a recorrente alega que
foram por ela mesma recolhidos, obedecendo a legislação, no âmbito da chamada
“autorretenção”, pelo código 8045.
Há um fato não observado nem pela defesa e nem pelo relator do Acórdão
recorrido é que a recorrente se equivocou ao preencher a DCOMP ao informar o seu próprio CNPJ
no campo que é destinado aos CNPJs das fontes pagadoras:

Trata-se de erro comum em casos analisados por este relator envolvendo a
chamada autorretenção.

Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.855 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902720/2015-91
5

No entanto, divirjo do julgamento proferido pela DRJ quanto à valoração das
provas, na medida que penso que resta suficientemente comprovado que os recolhimentos
realizados pela recorrente sob o código 8045 se trata de autorretenção.
A recorrente atua no setor de agenciamento de viagens, segmento econômico que
tradicionalmente aufere a maior parte das suas receitas, quando não a sua totalidade, no
recebimento de comissões sobre produtos e serviços turísticos. Ou seja, há verossimilhança das
alegações da recorrente e com as provas juntadas (recolhimentos) com a realidade econômica a
que está inserida.
Se dividirmos o montante de retenções reivindicado pela recorrente (R$ 91.786,31)
pela alíquota de 1,5%, correspondente ao código 8045 de retenção de IRRF, obtemos o valor de R$
6.119.087,33, que guarda relação com a receita operacional tributada, como podemos na ficha
06A , linha 05 (e-fls. 65):

Isto demonstra que os recolhimentos feitos sob o código 8045, além de estarem em
sintonia com a atividade econômica da empresa, também estão correlacionados com o
rendimento bruto operacional tributado.
O relator afirmou que “sequer a interessada acostou aos autos os comprovantes
dos pagamentos com o código 8045”. De fato, não houve juntada até aquele momento dos
comprovantes de recolhimento, mas penso que esta omissão poderia ter sido facilmente suprida
pelo relator.
Perante este CARF, a recorrente apresenta, a partir da e-fls. 356, relação dos
recolhimentos, além de cópia das guias DARFs do ano de 2008.
Assim, a análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e em
juízo de delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo por que voto pela
remessa dos autos a Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o instruem e
elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, bem
como atestar se este não foi utilizado em outro processo de compensação.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.855 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902720/2015-91
6
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 660
DF CARF MF
Original